Tribunal: STF
Processo: ARE 1537274
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII, E 144, § 1º, I E IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. PERDA PARCIAL DE OBJETO DO RE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. LEI. 11.343/2006, ARTIGO 35, CAPUT E 37, CAPUT. ARQUIVAMENTO IMPLÍCITO. IMPOSSIBILIDADE SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE ABERTURA DE VISTA AO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. AUTORIDADE JUDICIAL QUE REQUISITA A ABERTURA DE INQUÉRITO. IMPEDIMENTO DO MAGISTRADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 



    1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra ato do Juízo Federal da 5a Vara da Seção Judiciária de Goiás que teria requisitado à Superintendência da Polícia Federal em Goiânia a abertura de inquérito policial para apuração de eventual prática dos crimes previstos no art. 35, caput e 37, caput da Lei 11.343/2006. 



    2. O Ministério Público Federal, em sua denúncia, com relação à paciente, limitou-se a imputar-lhe o crime de corrupção ativa, pugnando pelo declínio da competência "para o processamento do fato" 



    3. O Juiz Federal titular, em decisão datada de 6/12/2016, na qual recebeu a denúncia com relação a vários réus e determinou diversas providências, se limitou a mencionar ‘suposto delito de corrupção ativa’ e declinar da competência ‘em relação a esse fato quanto à investigada’, determinando a remessa dos autos à justiça da Comarca de Goiânia/GO. 



    4. Posteriormente, em decisão proferida em 25/4/2017, o Juiz Federal substituto determinou que se oficiasse à Superintendência da Polícia Federal em Goiânia/GO ‘requisitando-se’ a abertura de inquérito policial para a ‘apuração de eventual prática, por parte da advogada (...) nos crimes previstos no art. 35, caput, e 37, caput, ambos da Lei n° 11.343/06, nos termos do art. 5 0, II, do Código de Processo Penal...’ e, em seguida, determinou que fosse oficiado ao MPF ‘para ciência, nos termos do art. 40 do Código de Processo Penal’. 



    5. Ao oferecer a denúncia contra outros investigados e ao não se manifestar expressamente sobre os fatos eventualmente praticados pela paciente, que, em tese, poderiam consistir em conduta delituosa, o Ministério Público teria promovido o que se tem designado de arquivamento implícito, o qual tem sido pacificamente rejeitado pela jurisprudência do STF. 



    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não admitindo o arquivamento implícito, orienta o magistrado que, na ausência de manifestação expressa sobre pessoa ou fatos investigados, eventualmente excluídos da denúncia oferecida, seja aberta vista ao Parquet para que expressamente ou adite a denúncia ou peça arquivamento. 



    7. A requisição de inquérito pela autoridade judicial a torna impedida, uma vez que é típica atuação de autoridade administrativa. Em outras palavras, quem determinou a investigação, no desempenho de atividade administrativa, não pode, posteriormente, julgar a causaatIa, uma vez que já se manifestara anteriormente sobre a existência e autoria do delito. 



    8. Segundo jurisprudência desta Corte " O juiz não pode e não deve deliberar sobre a opinio delicti, em razão de perder a imprescindível imparcialidade ao deliberar sobre a mesma, ao requisitar a instauração de inquérito, por tratar-se de uma atividade persecutória. Pode sim valer-se do disposto no art. 40 do CPP, pois, nesse caso, não se trata de opinio delicti e sim de notitia criminis. No entanto, o fato de o juiz ter requisitado a instauração de inquérito não é causa de nulidade do processo, haja vista que os réus só vieram insurgir-se depois de instaurada a ação penal. (TRF1,ACR 0008537-79.2003.4.01.3600/MT, Rel. Desembargador Federal Tourinho Neto, Terceira Turma, DJ p.31 de 18/08/2006). 



    9. Ordem concedida, em parte, para determinar o trancamento do inquérito policial determinado pela autoridade judicial, facultando-se, contudo, ao Ministério Público Federal vista dos autos originários para o que entender necessário e, afirmando o impedimento do Juiz Federal substituto, em relação à paciente (se for necessário) determinar a redistribuição do feito a outro magistrado.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente aponta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, alega violação aos artigos 5º, LIII, e 144, §1º, I e IV, da Constituição Federal.



    Sustenta, inicialmente, que “quando o acórdão recorrido tranca o inquérito policial regularmente instaurado de ofício pela autoridade policial, eis que o ofício da autoridade judiciária que é a polêmica posta nos autos, foi recebido pela Polícia Federal como notícia de crime e acatado como mera "solicitação", está patente a violação ao art. 144, §1 0 , I e IV, da Constituição Federal, pois tranca um inquérito instaurado pela autoridade policial, com fundamento em sua atribuição constitucional, de apuração de fatos, em tese, criminosos”. 



    Ademais, aduz que “A requisição de instauração de inquérito policial pela autoridade judicial não tem o condão, por si só, de evidenciar a imparcialidade do juiz”. 



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que “a análise da violação invocada pelo recorrente depende, primeiramente, da interpretação de dispositivos infraconstitucionais, notadamente dos arts. 5°, II, e 96 a 102 c/c 112 do CPP, o que configura clara hipótese de ofensa reflexa”. 



    É o relatório. DECIDO.



    O presente agravo não merece prosperar.



    Ab initio, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar matéria de sua competência no bojo do Recurso Especial n. 1.965.321/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, deu “parcial provimento ao recurso especial para afastar o impedimento do magistrado em relação à recorrida”. 



    Releva anotar que o trânsito em julgado da aludida decisão, em 17/02/2025, provocou a perda parcial de objeto do recurso extraordinário a que se refere o presente agravo, no tocante à alegada afronta ao art. 5º, LIII, da Constituição Federal. 



    Demais disso, quanto à matéria remanescente, apura-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no sentido de que “é inviável a requisição judicial para a instauração quer de inquérito policial (CPP, art. 5º, II), quer de procedimento de investigação penal pelo próprio Ministério Público (RE 593.727/MG, Red. p/ o acórdão Min. GILMAR MENDES), pois, em tais singulares hipóteses, já se delineia o entendimento da impossibilidade constitucional de o magistrado (ou o Tribunal) ordenar a abertura de procedimento investigatório, não importando se ‘ex officio’ ou mediante provocação de terceiro (o noticiante)” (Pet 8.818, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 02/06/2020).



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, julgo PREJUDICADO o recurso quanto à alegada violação ao art. 5º, LIII, da Constituição Federal, com fundamento no artigo 21, IX, do RISTF, e DESPROVEJO-O quanto à matéria remanescente, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente